Tribunal: TJPA
Processo: 0806031-60.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806031-60.2024.8.14.0401

APELANTE: IAN BRAVIM DA HORA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (ii) avaliar a alegação de nulidade pela ausência de reconhecimento formal do acusado; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelos depoimentos firmes da vítima e depoimentos das testemunhas policiais colhidos em juízo, formando conjunto probatório coeso e suficiente para sustentar a condenação.

4. A ausência do procedimento formal previsto no art. 226 do CPP não conduz à nulidade automática, sobretudo quando há outras provas seguras da autoria, como a captura do acusado efetuada pela própria vítima.

5. A incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato, bastando prova segura de que o crime foi cometido com o uso do objeto, apto a intimidar a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui prova suficiente para fundamentar condenação em crimes contra o patrimônio, especialmente se corroborada por testemunhos policiais prestados em juízo. 2. É dispensável o procedimento do art. 226 do CPP quando a identificação do agente decorre de prisão em flagrante efetuada pela própria vítima, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria em face das circunstâncias imediatas da captura. 3. A incidência da majorante do uso de arma de fogo independe de apreensão ou perícia do artefato, bastando a comprovação de sua utilização no delito.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II e 157, §2º-A, I; CPP, art. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2282227/SP, Rel. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.6.2023; TJCE, ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 7.2.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 5.12.2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 de outubro a 4 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ian Bravim da Hora apela de sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, c/c art.14, II, do Código Penal (ID 20692053).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, alegando que não houve procedimento de reconhecimento pessoal e que a condenação se firmou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do uso de arma de fogo em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato (ID 20692054).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 20692063), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 25099915).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, as quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pelo crime de tentativa de roubo majorado, estando a
materialidade
e
autoria
comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos em juízo.

A vítima
Willame Pinheiro Lisboa
relatou de forma segura e detalhada a dinâmica delitiva, conforme consignado na sentença:

“
“Que o réu de amarelo ele tentou roubar uma moça no bairro do marco e não teve êxito
... que me desloquei com o carro e ele atirou e me abaixei e quase bati o carro
... que eu consegui sair e lutar e detê-lo...
que populares ajudaram e coloquei ele na mala...
que acionei a polícia
... que ele atirou para cima ... que quando vi o réu estava com uma arma na mão e uma senhora a ser abordada ... que a mulher percebeu e correu para dentro de uma casa ... que o réu ia no meio da rua com um monte de garrafa de bebida ... que ele estava drogado ....
que o carro estancou e ele veio para cima de mim ... que sai pela porta do passageiro e consegui dominá-lo ...

que se aproximou de mim com a arma em punho ... que ele atirou, mas não sei para onde ...
que o réu ia ser linchado e coloquei ele no meu porta-malas .... que essa senhora correu e não foi para a delegacia ....
que o tiro não atingiu ninguém
...
que a arma não foi apreendida
e pessoal acho que pegou ... que não revistei o réu .... que a polícia só tirou o réu do local e foi levado para o médico que estava ferido pela população ... que vi uma mulher correndo para dentro de um prédio e já ele correndo com a arma na mão ....
que ele estava no meio da via e fiquei nervoso e o carro estancou e olho ele chegando em minha direção e sai pela porta do carona ...
que joguei ele por cima de mim e ele bateu com a cabeça no asfalto...que logo vieram populares agredindo-o ...” (ID 20692053, grifos no original)

Em complemento, as testemunhas Railson William Silva Coelho e Danielle Lobo, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, declararam em juízo o seguinte:

Railson William Silva Coelho, policial militar:

“
Que reconheço o réu aqui
e fomos informados pelo CIOP sobre a pessoa sendo agredida por populares e estava bem lesionado ... que conduzimos para a polícia ... que a vítima disse que estava terminando uma corrida quando o réu tentou assaltar ela ... que a vítima falou na arma utilizada e do vidro quebrado ... que a vítima se atracou com o réu .... que o réu estava sentado no porta-malas .... que a vítima falou que o réu agiu sozinho ...

Danielle Lobo, policial militar:

“Que fomos acionados pelo CIOP e disse sobre um taxista que teria segurado um rapaz pela tentativa de roubo ...
que no local o réu estava apreendido pelo taxista e pela população
...
que o réu estava amarrado ... que o réu estava dentro do porta-malas do taxista ... que o réu estava machucado ... que não encontramos arma no local ... que o taxista disse que o local do fato era outro ... que o réu estava desnorteado ... que parece que a vítima era uma cliente do taxista ...”. (ID 20692053, grifos no original)

Ante o quadro, verifica-se que o relato da vítima guarda consonância com a prova testemunhal, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Ressalte-se que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

Ademais, a jurisprudência da Corte Superior “sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 05/12/2023), considerando que o acusado foi capturado pela própria vítima e colocado no porta-malas do carro, sendo posteriormente acionada a polícia, contexto que dispensa a realização de reconhecimento formal por ausência de dúvida quanto à autoria delitiva, em razão das circunstâncias da prisão.

Nessa linha de intelecção, o juízo sentenciante afastou a tese de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal, acrescentando inexistir dúvida quanto à autoria do crime, diante da identificação segura do acusado em juízo pela vítima e pelo policial que realizou a prisão, conforme transcrito a seguir:

“No que se refere a alegação da defesa do acusado, quanto a nulidade no reconhecimento, sustentando que não foi feito o procedimento de reconhecimento da pessoa acusada e que não se admite uma condenação sem reconhecimento adequado, tal tese não merece acolhimento, na medida que a instrução processual evidenciou que foi a própria vítima quem realizou a detenção do acusado, e que posteriormente acionou a polícia.

Importante ressaltar que pelos depoimentos prestados durante a audiência a vítima
Willame Pinheiro
e a testemunha policial militar
Railson William
arrolada pela acusação, reconheceram o acusado como sendo a pessoa que cometeu o delito e foi detida na data dos fatos.

Diante do acervo probatório produzido nos autos, entendo que as provas colhidas em juízo se revelam robustas e idôneas para comprovar, sem margem de dúvidas, a autoria do crime ora apurado, estando sedimentada nos relatos precisos e coesos prestados pela vítima, e pelas testemunhas policiais militares, que corroboram com os elementos indiciários colhidos em fase inquisitiva”. (ID 20692053)

Da mesma forma,
inviável o
pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Isso porque, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, restou comprovada a utilização do artefato no momento do crime, tendo o acusado efetuado disparo na direção da vítima, cuja palavra reveste-se de especial relevância nos crimes contra o patrimônio.

A esse respeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (STJ,
AgRg no AREsp 1.557.476/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 18/02/2020).

Desta feita, “para a incidência da referida majorante desnecessária a realização de perícia na arma de fogo com vistas à aferição de sua potencialidade lesiva, bastando tão somente que as provas dos autos indiquem, como no caso ocorreu, que o delito tenha sido praticado com uso de artefato belicoso, circunstância suficiente, por si só, para impor maior temor à vítima, diminuindo ou cancelando sua capacidade de resistência” (TJCE,
ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, julgado em 07.02.2023).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço

e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025